Tribunal: TJES
Processo: 5002792-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO WALDECY BIRSCHMER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002792-96.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
JOAO WALDECY BIRSCHMER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
OU PROVA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor que tenha sido descontad
o indevidamente,
além da indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5436138
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5436134
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial: a)
DECLARANDO

nulo o contrato referente ao cartão de crédito
nº 5259 XXXX XXXX 1417, vinculado à (ii) matrícula 1040881006. Ainda, referido negócio possui (iii) o código de adesão (ADE) nº 58083684, que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC) nº 15539924, junto ao benefício previdenciário nº 1040881006,
devendo a Requerida excluir definitivamente os contratos na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança
;

b) CONDENANDO
a Ré

à
devolução dos valores descontados da parte autora
de forma simples
, que até a propositura da ação perfaziam a quantia de
R$ 4.541,83 (quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos),
devendo abater o valor total que foi depositado pela requerida de
R$4.915,17 (quatro mil, novecentos e quinze reais e dezessete centavos)
,
à
título de dano material, corrigido monetariamente do desembolso e com incidência de juros de mora da citação. c)
CONDENANDO
a Ré
ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois reais)
à título de danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de restituição em dobro
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão
(por falha no dever de informação)
, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Dito isso, d
o exame dos autos, verifico que
existe apenas a alegação da autora de que pretendia contratar empréstimo diverso, na forma de consignado simples, não existindo prova de falha no dever de informação ou de vício de consentimento
.

Não há como ignorar que o recorrido efetuou múltiplos saques de valores na forma de cartão de crédito consignado (7 no total, conforme ID 5435881), realizados de forma presencial, eis que os ajustes encontram-se assinados aos IDs. 5435878 e 5435879.

Consta a informação em todos os referidos contratos que o ajuste se refere a cartão de crédito consignado, existindo, na ampla maioria dos documentos um desenho em tamanho razoável de um cartão de crédito, não sendo crível que o recorrido, por mais que não tenha lido o documento, nao tenha visto o referido desenho.

Uma coisa é o consumidor ser enganado em razão da falta de informação, viciando sua escolha. Outra coisa é o consumidor agir com displicência, colocar as mãos
na contraprestação financeira e vir a juízo alegar que pretendia outra coisa. Nesse segunda situação, for a respeitado o dever de informação, não existindo vício de consentimento, por mais que não tenha usado o cartão na função de crédito (restara disponibilizado), não podendo intervir o judiciário para nulificar os ajustes, como no caso em comento.

É de bom alvitre ressaltar que a
contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico,
razão pela qual necessária a demonstração do vício de consentimento para possibilitar a nulificação dos contratos, o qual não verifico no caso do recorrido.

Como não restara demonstrada a nulidade dos ajustes, não pode a recorrente ser responsabilizada civilmente para reparação de danos materiais e morais, que inexistiram no caso, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)